Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-05.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001299-05.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA ARANDO GOMES - CPF: 758.044.681-20 (RECORRENTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DA SILVA GOMES - CPF: 626.000.521-00 (RECORRIDO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), Alessandra Seabra (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001299-05.2020.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

JULIANA ARANDO GOMES

Recorrido(s):

ANDRE LUIS DA SILVA GOMES

ALESSANDRA SEABRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FACTUAL A DEPENDER DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada questão factual nos autos, a depender de prova, não tem como se julgar de forma antecipada, matéria diversa e ainda dizer que a parte autora não provou, se nem deixou que assim fosse tentado. Cerceamento de defesa ocorrente a ponto de anular a sentença objurgada, com a devolução dos autos à origem para a regular instrução dentro do figurino legal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal::

Trata-se de recurso inominado por JULIANA ARANDO GOMES contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais sob a fundamentação de que a autora não demonstrou duas alegações da cobrança de juros abusivos, pugnando pela reforma da sentença, narrando que sequer eram essas as argumentações da inicial e sim de que, o cheque que foi protestado era objeto de substituição por outro cheque, porém sem a devolução do mesmo pela recorrida ALESSANDRA SEABRA, de onde esta ao invés de devolver o cheque o passou para ANDRE LUIS, advindo daí o protesto de um cheque, sob sua ótica prescrito, causando protesto indevido e ainda danos à sua moral. Narra na sua peça de recurso que queria comprovar os fatos e não lhe deram a oportunidade, ou seja, narra sobre o cerceamento de defesa, apesar de que, ao final de seu recurso não o menciona, o que importa é que tem o pedido no corpo de sua peça recursal. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso aviado, para a procedência dos pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões os recorridos, pugnam pela manutenção da sentença integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a leitura da exordial, esta em nenhum momento questiona algum tipo de juros abusivos ou taxa de juros, o que esta aponta é que teria ocorrido negociação a substituir o cheque que foi protestado e este não lhe foi devolvido pela pessoa de Alessandra Seabra, tendo esta endossado o cheque ao segundo reclamado de nome André Luis, estando ambos em conluio sobre os acontecimentos, este é o ponto da exordial.

A questão acerca da possibilidade de protesto de cheque prescrito resta superada ante a existência do artigo 1º da Lei 9492/97 que dispõe que qualquer título ou documento de dívida pode ser levado a protesto, claro e óbvio, que dentro do prazo pertinente para o aviamento de uma ação de cobrança residual, senão vejamos:

“TJMG - “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. - Em que pese o disposto no art. 48 da Lei n. 7.457/85, certo é que a Lei n. 9.492/97 dispõe, em seu art. 1º., que qualquer título ou documento de dívida pode ser levado a protesto. Daí se conclui que, renovada vênia, desimportante o fato de já se ter transcorrido o prazo para apresentação do cheque para pagamento, bem como o fato de encontrar-se o título prescrito”. (Agravo de instrumento nr. 485.049-9 8ª. Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Nega provimento ao recurso).”

“RT-815/258 – TASP- CHEQUE – Protesto tardio – Fato que não impossibilita a exigibilidade do crédito pelas vias ordinárias – Inexistência de proibição à sua ocorrência pelo ordenamento jurídico pátrio – Ajuizamento de ação com o fim de declarar a inexistência de relação jurídica cambiária – Falta de possibilidade jurídica do pedido – Hipótese em que a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito. Ementa da Redação: A ação declaratória de inexistência de relação jurídica cambiária, ajuizada com base no protesto tardio do cheque, deve ser extinta sem julgamento de mérito por falta de possibilidade jurídica do pedido, pois não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer proibição ao protesto ser tardio e a ocorrência deste não impossibilita a exigibilidade do crédito pelas vias ordinárias. (Apelação 841.600-2 – 2ª. Câm. J. 12.02.2003 – relator. Juiz Cerqueira Leite).”

E ainda para o remate o julgamento recente da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no RESP 1.677.772/RJ, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.677.772 - RJ (2016/0254999-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : MARILENE JOSE DA COSTA VIEIRA ADVOGADO :

PAULO DANIEL DA SILVA - RJ075045

RECORRIDO : BANCO MORADA S/A - FALIDA.

ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO CARVALHO PEREIRA - RJ058717 LUCIANA CATRAN E OUTRO(S) - RJ124032

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei 9.492/97 (“Lei do Protesto Notarial”), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e “outros documentos de dívida”, entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial – que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação –, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 6. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor” (tema 945). 7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos.”

Então o ponto nodal da questão é saber se os dois reclamados estão em conluio contra a autora, na substituição alegada do cheque que foi transmitido e substituída a garantia da dívida anterior, por outro cheque.

Ai questiono: “Como poderia ser isso demonstrado?”, e a resposta é óbvia, dando-se a oportunidade de se instruir o feito.

Pode a parte até não conseguir demonstrar os seus argumentos, mas não se pode tolher a oportunidade de produzir a prova, registrando ainda que, até mesmo os recorridos pugnaram por instrução, dos fatos argumentados na ação.

Então, além da sentença decidir em cima de ponto que sequer é discutido nos autos, não se questiona em nenhum momento a cobrança de juros abusivos, e sim se houve ou não a substituição da cártula por outra e se ambos os réus estão em conluio para tirar vantagem da autora, isto é o ponto de prova.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença proferida, devolvendo-se o feito para a regular instrução processual, dentro das regras processuais pertinentes.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021